Tribunal: TJSP
Processo: 9000601-26.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução – Pedido de progressão no regime de cumprimento da pena.
Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito à progressão.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 9000601-26.2019.8.26.0602 Comarca de Sorocaba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000601-26.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante SERGIO
ALVES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 9000601-26.2019.8.26.0602 Comarca de Sorocaba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 35274
Agravo em Execução Penal n.o 9000601-26.2019.8.26.0602
Comarca de Sorocaba
Agravante: Sérgio Alves da Silva
Agravado: Justiça Pública.
Agravo em execução Pedido de progressão no regime
de cumprimento da pena.
Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios
fundamentos Possibilidade, nos termos do artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito à
progressão.
Recurso não provido.
Vistos.
I- Sérgio Alves da Silva agravou contra
a decisão de indeferimento do pedido de progressão no regime de
cumprimento da respectiva pena de reclusão, sob o fundamento de
satisfazer os requisitos de ordem temporal e subjetiva exigidos no
artigo 112 da Lei n.o 7.210/84.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- O exame dos presentes autos não
permite afirmar, com a certeza que a importância da decisão
pretendida impõe, que está satisfeito o requisito de natureza
subjetiva necessário ao pedido de progressão no regime da pena de
reclusão.
Com efeito e porque a liberdade é a regra,
a anterior fixação de determinado regime para o cumprimento de
pena (sujeito à regra rebus sic stantibus) teve o significado da inaptidão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 9000601-26.2019.8.26.0602 Comarca de Sorocaba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
naquele instante, para outro mais benéfico. Isso porque naquele
momento fez-se exame do caso concreto à luz do escopo da pena (de
punir, de ressocializar e de proteger a sociedade, restringindo seu convívio com aquele cuja
periculosidade a coloca em risco).
A lei previu um lapso temporal mínimo
para a permanência em cada regime prisional, o que significa dizer
que passado esse período poderá advir progressão de regime,
conquanto fique comprovada evolução suficiente para esse
abrandamento. Incumbe, portanto, ao condenado demonstrar que
reúne condições para prosseguir no cumprimento da pena em
regime de menor vigilância, pois esse mérito não decorre do simples
passar do tempo. Não basta o mero requisito objetivo, que todos
satisfarão um dia porque o tempo não para, sendo também
necessário o requisito subjetivo, a conformidade da personalidade
ao novo regime.
Repita-se, ao condenado, a quem o
precedente provimento jurisdicional (o
título
executivo
vigente)
reconheceu adequação a determinado regime, incumbe o ônus de
demonstrar que o tempo em que nele permaneceu foi efetivamente
eficaz e o colocou em grado de progredir. Sem que satisfaça esse
imperativo do próprio interesse não será possível a progressão no
regime prisional, assim como não haverá regressão sem que o
Estado-administração comprove piora comportamental. Nessa linha
já decidiu este Tribunal de Justiça: “em situação como a da espécie, não é a
sociedade que deve dar uma oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que deve dar à
sociedade a certeza de que está subjetivamente se redimindo dos atos ilícitos praticados,
para ter méritos pessoais a uma situação prisional mais favorável” (Agravo em
execução no 216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução
na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação
para melhor em sua personalidade. Como a gravidade da empreitada
criminosa (e, consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na
sanção dela decorrente, resta explicada a importância do tempo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 9000601-26.2019.8.26.0602 Comarca de Sorocaba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
pena no julgamento do pedido de progressão, em todas as suas
etapas (no caso, a expirar-se em 2028).
III- Na espécie, como bem salientou a
decisão agravada o parecer técnico, apesar de conter conclusão
favorável à progressão, traz em seu bojo aspectos negativos, que o
magistrado de 1o grau considerou relevantes para a incerteza do
preparo à progressão. Mais, a decisão impugnada bem observou
outras peculiaridades da vida prisional do agravante para, numa
avaliação mais ampla, concluir pela impossibilidade da progressão:
“durante o exame criminológico a que foi submetido, observou-se que o reeducando
assume a responsabilidade na prática dos crimes, porém apresenta planos genéricos para o
futuro “(...) planos voltados para o trabalho e vivência familiar (...)“(Fls. 13/14). No mais,
os vínculos familiares mostram-se fragilizados no momento “(...) através de troca de
correspondências (...)“, sendo assim, o contato pessoal com os familiares está deficitário
(Fls. 13/14), além disso, o sentenciado não exerce nenhuma atividade laborterápica ou
educacional, portanto, não há elementos que indicam evolução no processo de
ressocialízação (FIs. 15/16). (fl. 26)”
Assim,
a
decisão
agravada
bem
identificou a insuficiência da prova colhida nestes autos para
permitir segura progressão no regime prisional. (fls. 26).
Por sua vez, o Procurador de Justiça
Mauricio Antônio Ribeiro Lopes bem retratou o quadro que brota
dos autos: “No caso dos autos, é necessário aguardar maior lapso temporal a fim de
observar se de fato o Sentenciado reúne condições de convivência em sociedade. Isso,
porque, embora não tenha praticado nenhuma falta grave, a psicóloga Daniela Ferreira
Macedo apontou que o Agravante possui valores éticos e morais internalizados (fls. 14').
ou seja, ainda não solidificou seu modo de pensar e agir, podendo a liberdade, nesse
momento, comprometer o avanço até então alcançado pelo Sentenciado referente à
ressocialização. Assim, evidentemente não reúne condições mínimas de convívio social,
devendo permanecer em regime fechado. Nesse sentido, decidiu o E. Tribunal de Justiça de
São Paulo AGRV. 0006714-25.2013.8.26.0000, 25.06.2013, Relator Desembargador Ruy
Alberto Leme Cavalheiro: “[...] Com relação ao requisito subjetivo, como se sabe, para
que um sentenciado seja beneficiado com a progressão de regime não basta o simples
decurso do prazo e nem que ele esteja há mais tempo em estabelecimento penitenciário
mais severo do que o mínimo fixado, e nem que simplesmente não registre faltas
disciplinares em seu prontuário, já que bom comportamento é obrigação do preso. É
necessário, sobretudo, que o reeducando demonstre aptidão psicológica, a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 9000601-26.2019.8.26.0602 Comarca de Sorocaba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
demonstre que a conduta criminosa não mais irá se repetir. O simples atestado de boa
conduta carcerá ria não tem o condão de trazer à tona essa avaliação tão criteriosa, até
mesmo porque o comportamento de uma pessoa encarcerada será diverso quando estiver
em um regime mais brando, quando então será colocada à prova. Para tanto, a sociedade
não pode suportar mais um indivíduo, sem a certeza de que ele esteja preparado para
voltar ao convívio de seus pares. [...] Assim, necessária se faz a realização de exame
criminológico, já que, por outro lado, o indeferimento com base na gravidade do delito
praticado, que já foi considerada quando da fixação da pena e o seu volume, não se
mostra justo e nem suficiente, já que são necessários maiores elementos nos autos a fim de
se proferir uma decisão mais condizente com a realidade atual'. Ademais, é tradicional a
afirmação de que em tema de execução penal não vigora o in dúbio pro reo, mas ao
contrário, o in dúbio pro societate, daí o rigor exigido na análise dos requisitos subjetivos
para progressão e outros benefícios: AGRAVO EM EXECUÇÃO Pedido de progressão de
regime indeferido
Falta de preenchimento do requisito subjetivo
O bom
comportamento carcerá rio e o lapso temporal, isoladamente, não permitem que se
conclua pela aptidão do reeducando ao retorno do convívio social Princípio do 'in dúbio
pro societate' vigente em sede de execução penal - Negado provimento ao recurso. (TJSP,
AGH. 7006600-39.2014.87.26.0482, Rel. Sérgio Ribas, j. 14.05.15). Agravo em execução
penal Progressão de regime de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto)
Indeferimento Recurso defensivo Desprovimento Reeducando que ostenta vida
carcerária conturbada e longa pena por cumprir Ausência de comprovação do requisito
subjetivo Inexistência de conclusão favorável à progressão no exame criminológico
realizado Existência de pontos positivos sobre a conduta do recorrente, porém com
algumas ressalvas Pontos negativos igualmente indicados Vigência, em sede de
execução, do princípio 'in dubio pro societate' Imprescindível a certeza do magistrado
quanto ao mérito do sentenciado para a concessão da benesse Necessária a permanência
do agravante no regime fechado por maior período de tempo Recurso improvido” (TJSP,
AG. 7000619-83.2013.8.26.0637, Rel. Salles Abreu, j. 18.05.15).” (fls. 47/49)
Assim, nada mais precisa ser consignado,
não obstante disponham os artigos 381, inciso III, do Código de
Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal que
toda decisão será motivada. A opção do constituinte, que só
encontra restrição no veredicto do Conselho de Sentença e no
processo de impeachment, tem por escopo assegurar ao condenado a
ciência das razões de sua punição, bem como satisfazer a
necessidade social de compreender o julgado. A Lei Teto, assim,
prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo processo
penal brasileiro (persuasão racional artigo 155 do Código de Processo Penal), na
medida em que identifica como expressão de respeito à dignidade
humana as razões que conduziram a atuação do Poder Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 9000601-26.2019.8.26.0602 Comarca de Sorocaba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia, mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação”
Habeas Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de
destaque a todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao
abranger motivadamente toda a matéria posta à apreciação, pode fazê-lo sem destaque a
todos os argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de
explanação do provimento jurisdicional”
Embargos de Declaração n.o
1.025.372.3/2), menos ainda afasta a adoção de expressões já
constantes do processo, a chamada motivação per relationem
(“observe-se não haver óbice legal à fundamentação que reproduz exame detalhado e
aprofundado da questão, ainda que emanado de parte, seja por cópia no corpo da decisão,
seja por menção ao que nos autos já consta” Habeas Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, § 5o da
Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que também
dispensa relatório artigos 38 e 81, § 3o) possa ser prestigiada e meramente
reiterada em grau recursal, favorecendo a economia e celeridade
processuais (artigo 46: “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata,
com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a
sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de
acórdão. artigo 82: Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá
apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três juízes em exercício no
primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado”). Esses dispositivos,
assim, evitam a repetição de argumentos ou de explicações já
suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”. Na mesma trilha
segue o artigo 158, inciso VII do mesmo Regimento: “Do acórdão
constarão os fundamentos de fato e de direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste
Regimento”. Assim, estabelece o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que, havendo no provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 9000601-26.2019.8.26.0602 Comarca de Sorocaba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
impugnado satisfatório enfrentamento dos temas suscitados no
processo e não existindo no recurso questão que não estivesse ali
resolvida, se viabiliza a mantença da sentença pelas razões nela
expostas. O Regimento Interno desta Corte, portanto, realçou a
necessidade da paixão à palavra ceder ao amor às ideias, pois a
primeira pode ser vazia, enquanto estas últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de
decidir do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...)
O recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao
art. 93, IX, da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator